Tribunal: TJMT
Processo: 1032162-42.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032162-42.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M. A. A. L. - CPF: 103.511.221-33 (AGRAVANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), FABIOLA FRANCO DE ARRUDA - CPF: 061.387.951-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIOLA FRANCO DE ARRUDA - CPF: 061.387.951-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO MÉDICA. ÓBITO DE PACIENTE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, a qual buscava a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão do falecimento de paciente, alegadamente decorrente de omissão estatal na prestação de serviço de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão estatal relevante na prestação do serviço de saúde que tenha ensejado responsabilidade civil do Estado pelo falecimento do paciente, pai do agravante.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado por omissão exige a demonstração do dano, da conduta omissiva e do nexo causal entre ambos, acrescido da prova de culpa.

4. No caso, os documentos médicos demonstram que o procedimento cirúrgico somente poderia ocorrer após a estabilização clínica do paciente, o que não foi possível devido ao agravamento do quadro de politraumatismo e choque séptico.

5. A certidão de óbito indica causas compatíveis com a evolução clínica do trauma, sem elementos probatórios que indiquem negligência médica ou falha nos protocolos de atendimento.

6. Não comprovado o nexo de causalidade entre a omissão alegada e o resultado morte, inviável o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação de serviço de saúde pressupõe a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado. 2. Inexistindo prova inequívoca de que a conduta omissiva tenha sido determinante para o óbito, não se configura o dever de indenizar".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC 1000422-50.2020.8.11.0009, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.06.2024; TJMS, ApC 0800024-15.2020.8.12.0024, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 04.03.2024; TJDFT, ApC 0702476-75.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis, j. 20.02.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por M. A. A. L., contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 1032162-42.2023.811.0002, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 253803684):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por M. A. A. L., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos de n.º 1032162-42.2023.811.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 243524709):

“Visto,

MURILO ANTONIO ARRUDA LIMA representado por sua genitora FABÍOLA FRANCO DE ARRUDA ajuizou a presente AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA DEFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, COM EVOLUÇÃO NEGATIVA E ÓBITO DO PACIENTE C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e do ESTADO DE MATO GROSSO, arguindo em síntese, a ocorrência de negligência na prestação de serviços de saúde que necessitava, acarretando o óbito de ELIAS DA SILVA LIMA, seu genitor.

Requer através da presente ação indenização por danos morais e materiais.

Instruiu a inicial com documentos.

A tutela antecipada fora indeferida ao id. 129708888.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso ao id. 133693857, oportunidade em que arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva.

O município de Várzea Grande ofertou sua defesa ao id. 135215639.

Réplica ao id. 140891949.

Instadas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Parecer do Ministério Público acostado ao id. 159122855.

É o necessário. Fundamento e decido.

Do mérito

Da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ESTADO DE MATO GROSSO

Analisando os documentos e alegações trazidas nos autos, tenho que, razão assiste ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “(...) 2. Não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros. Nessa última, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar sujeita-se à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre eles. (...)” (EREsp 1388822/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 03/06/2015)”

Nesta, tal como ocorre nos autos, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar se sujeita à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre eles.

Demonstrado nos autos que o suposto erro o foi praticado por servidor do Município de Várzea Grande, ilegítima é a participação do Estado de Mato Grosso no polo passivo do feito.

Vejamos o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR DA REDE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE, CONDUTA ADMINISTRATIVA E EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. In casu, o ato ilícito foi praticado em Estabelecimento Hospitalar Público da Rede Municipal (Posto de Saúde), condicionandose à comprovação dos seguintes requisitos: nexo de causalidade entre os danos alegados, conduta administrativa apontada como lesiva e inexistência de causa excludente da responsabilidade, não havendo falar em culpa, por tratar-se de responsabilidade objetiva. 2. A descentralização dos serviços de saúde entre as entidades da federação imunizam a União de responsabilidade em se tratando de infortúnios ocorridos em estabelecimento hospitalar público de âmbito municipal que responde objetivamente pela sua má gestão. 3. Por analogia, a controvérsia acerca da responsabilização da União pela prática de ato ilícito ocorrida nas dependências de hospital particular credenciado pelo SUS foi dirimida pela Primeira Seção do STJ, nos termos do EREsp 1.388.822/RN, Relator Ministro Og Fernandes, publicado no DJe em 3/6/2015, ao pacificar o entendimento de que "A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução."4. Não se vislumbra similitude fática entre os casos apontados como paradigmas, de modo a caracterizar suficientemente a interpretação legal divergente. 5. O desrespeito aos requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ), como o que se afigura no presente caso, impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea c, III, do art. 105 da Constituição Federal. 6. Agravo Regimental não provido.
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1550812 / RS, 05/11/2015).

Acolho, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto o feito sem julgamento do mérito em face do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Do mérito

O art. 186 do Código Civil trata da responsabilidade civil e preceitua:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Assim, os requisitos essenciais para a caracterização da reparação civil, são a verificação de uma
conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a existência de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial e o nexo de causalidade entre esta conduta e o dano.

A responsabilidade da administração pública, por sua vez, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ou seja, o dever de indenizar, não é presumido, porquanto exige a comprovação do ato tido por ilícito
, a relação de causalidade entre este e o dano e a lesão causada ao particular.

Alexandre de Moraes trata da matéria:

(...) A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva. Essa responsabilidade objetiva exige a ocorrência dos seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. (in Constituição do Brasil Interpretada, Atlas, pág. 903)

Caio Mário da Silva Pereira leciona:

A pessoa jurídica de direito público responde sempre, uma vez que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo sofrido (Revista dos Tribunais, vol. 484, p. 68). Não há que cogitar se houve ou não culpa, para concluir pelo dever de reparação. A culpa ou dolo do agente somente é de se determinar para estabelecer a ação de in rem verso, da Administração contra o agente. Quer dizer: o Estado responde sempre perante a vítima, independentemente da culpa do servidor. Este, entretanto, responde perante o Estado, em se provando que procedeu culposa ou dolosamente. Não importa que o funcionário seja ou não graduado (Washington de Barros Monteiro, Curso, vol. 5, p. 108). O Estado responde pelo ato de qualquer servidor (Responsabilidade civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 133).

Contudo, muito embora a responsabilidade seja objetiva, é possível a responsabilização subjetiva, por omissão ou pela má-prestação do serviço, impondo a comprovação de dolo ou de culpa, além do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao Poder Público e o dano causado ao terceiro.

Nesse sentido:

"(...) a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos" (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ. Em igual sentido: REsp 1.230.155/PR; AgRg no AREsp 501.507/RJ).

No caso dos autos, o autor afirma que após o acidente automobilístico foi levado para atendimento no pronto socorro de Várzea Grande, sendo que após os primeiros atendimentos e procedimentos médicos, foi necessária a amputação da perna esquerda.

Pois bem.

Analisando os argumentos trazidos na exordial, inobstante os argumentos trazidos pelo requerente, denota-se por meio de uma análise acurada, a ausência da comprovação do nexo de causalidade entre as condutas médicas adotadas pelos agentes públicos e superveniente óbito do paciente, genitor do postulante.

Reporto-me à fundamentação trazida pelo
Parquet:

Consta dos autos, às fls. 177/179, documento médico intitulado CI DC N. 178/2023, assinado pelo Diretor Clínico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, Dr. Waldirson B. M. Coelho – CRM/MT 2277, do qual se extrai os seguintes trechos:

“Paciente chegou neste Hospital e Pronto Socorro após um acidente de moto, politraumatizado no dia 10/10/2021 às 18:30h e foi prontamente atendido pela equipe do box (...) solicitado exames gerais, RX e tomografias e pedido de avaliação de especialistas da ortopedia e neurologia. No mesmo dia às 20:45h foi avaliado pelo neurocirurgião Dr. Atahualpa Caue Paim Strapasson – CRM/MT 8558 (...)”. (sic) “Paciente apresentou ainda hemotórax e foi drenado, fratura de coluna conforme citado acima e fraturas da clavícula direita e perna esquerda. Às 21:23, paciente apresentou hipotensão arterial, instabilidade respiratória e foi entubado e colocado em ventilação mecânica, sedado e feito drogas para estabilizar a pressão e feito todas as medidas necessárias para suporte à vida e encaminhado para a UTI (...)”. (sic) “Ficou na UTI desde então aguardando estabilização clínica para encaminhar para as cirurgias necessárias, mas infelizmente o paciente evoluiu com piora do quadro clínico, com uma infecção generalizada que culminou no seu óbito no dia 19/10/2021. A cirurgia proposta não poderia ser feita sem estabilização clínica do paciente e não era essencial para sobrevivência do paciente, pois o mesmo estava com colar cervical que estabilizava a lesão. (...) o falecimento do paciente não se deveu à falta de cirurgia”. (...) o paciente foi avaliado pela neurocirurgia no dia 10/10/21, dia da internação (...)” (sic) “Informamos que o paciente foi prontamente atendido e encaminhamentos foram todos realizados e infelizmente a infecção é um risco nestes casos de acidentes automobilísticos e nem sempre os pacientes respondem aos antibióticos. Não houve qualquer falta de assistência hospitalar. A cirurgia de coluna em questão não é feita nesta unidade de saúde e não poderia ser realizada com paciente instável. Não há qualquer evidência de que a morte foi causada por falta da cirurgia, e sim por causas fortuitas a que pacientes politraumatizados são acometidos. (...)” (sic)

Complementarmente, consta às fls. 181, um Relatório Médico formulado pelo neurocirurgião, Dr. Marcel Yamada – CRM 8470, no qual há o seguinte relato:

“TC de tórax com extensa contusão pulmonar bilateral e hemopneumotórax à direita. Na presente internação foi avaliado pela equipe de neurocirurgia, sendo indicado cirurgia de correção da fratura torácica com artrodese via posterior. (...) Paciente evoluiu com quadro de instabilidade hemodinâmica e óbito em 19/10/2021. O quadro de fratura da coluna torácica teria proposta de realização cirúrgica somente após estabilização clínica, com melhora do quadro pulmonar e hemodinâmico. (...) Reitero que a correção da fratura da coluna torácica por meio de artrodese via posterior só seria possível após a estabilização dos parâmetros clínicos do paciente”. (sic)

Ademais, registre-se que, quanto ao acervo probatório, o promovente permaneceu silente quando instado a manifestar-se sobre o interesse na produção de outras provas, inclusive desde o ajuizamento da demanda. Dessa forma, restaram apenas as supracitadas provas técnicas como elementos de análise dos fatos apresentados nos autos, com o objetivo de demonstrar o nexo de causalidade.

Com efeito, entendo que as decisões da equipe médica esteve em acordo com os protocolos médicos e, para além da teoria objetiva aplicada no caso
sub judice
, foi feita em conformidade com o necessário, sem apresentar qualquer indício de imperícia ou negligência.

Nessa via estreita, portanto, verifica-se a inexistência de nexo de causalidade entre o dano e a ação da equipe médica, em virtude do caso fortuito em comento. De modo que não há como se aplicar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos conforme pleiteado na peça de ingresso.

Sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que, cabe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito autoral nos termos do que dispõe o Art. 373, do CPC.

No caso dos autos a parte autora não comprovou suas alegações e, ao inverso, o réu comprovou o fato extintivo do direito autoral, de modo que a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. Restando-se prejudicadas as análises das indenizações pelos danos materiais e morais, e a condenação em obrigação de fazer.

No mesmo diapasão, destaco a reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURADO. 1. A obrigação do médico é tida como de meio, porquanto possui o profissional da saúde o dever de prestar o serviço de maneira atenciosa, com o cuidado e a diligência exigidos pelas circunstâncias, de acordo com o seu título, utilizando dos recursos de que dispõe e observando o desenvolvimento atual da ciência, sem se comprometer com a obtenção de um certo resultado. 2. Se não houve demonstração inequívoca, através de perícia, de que a distócia de ombro e seus desdobramentos se deram por culpa do médico, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.06.343712-6/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2020, publicação da sumula em 08/ 10/ 2020).

Com efeito, ausente a comprovação do nexo causal entre o dano físico sofrido pela parte autora e a conduta da equipe médica, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Dispositivo

Diante do exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com relação ao Município de Várzea Grande, ao passo que, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com relação ao Estado Mato Grosso, com fundamento no art.485, VI, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC).

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

Havendo recurso e transcorrido o prazo para a apresentação das contrarrazões, com ou sem elas, remetam-se os autos à instância superior.

P. I. C.

Várzea Grande-MT, data registrada no PJE.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, asseverando que os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierárquica, com participação simultânea dos entes estatais dos três níveis, constituindo obrigação do Estado dar assistência à saúde e dar os meios indispensáveis para o tratamento médico necessário.

Sustenta, ademais, que é filho do Sr. Elias da Silva Lima, o qual foi vítima de acidente de trânsito na data de 10.10.2021, necessitando de atendimento de emergência em Unidade de Terapia Intensiva e em Clínica Cirúrgica. No entanto, apesar da internação em UTI do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, MT, não foi realizada a cirurgia imprescindível para garantir a vida do paciente.

Apregoa que na data de 15.10.2021, foi ajuizada medida cautelar para a realização do procedimento cirúrgico, processo n.° 1032995-31.2021.811.0002, porém, diante da inércia imotivada dos apelados, o genitor da parte apelante veio a óbito na data de 19.10.2021.

Afiança, nesse contexto, que houve falha na prestação do serviço prestado pela parte apelada, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando o dano moral, que dispensa de prova, por decorrer do próprio ato ilícito.

Salienta que os documentos acostados ao processado são suficientes para comprovar que “
houve demasiada demora em realizar os procedimentos necessários para garantir a sobrevivência do Sr. Elias, pois se passaram nove dias, desde a internação até o óbito, sendo que não foi realizada a cirurgia de que o falecido necessitava
”.

Por essa razão, requer (ID. 243524710):

“1 - Seja reformada a r. sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos, condenando os Apelados,
em caráter de urgência, ao pagamento de pensão mensal no importe de R$ 1.957,74 (hum mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos)
, no prazo de 24h, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor do Apelante.

2 - O pagamento a título de reparação pelos danos morais em parcela única, na forma do artigo
950 do Código Civil
e seu
parágrafo único
, mas que não se espera que seja inferior a
400 salários-mínimos
, atualmente correspondente ao valor de
R$ 528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil reais)
;

3 - Sejam os Apelados condenadas ao pagamento das reparações supramencionadas
, acrescidas de juros e correção monetária a contar da data do acidente, que serão calculados na fase de execução, na data da condenação, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, que deverão ser fixados em 20% do total da condenação.

4 – seja reconhecida a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, face a responsabilidade solidária entre os entes federados
”.

Nas contrarrazões o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, pugnam pelo não provimento do recurso (ID. 243524714 e 243739656).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o “
desprovimento
” do recurso de apelação (ID. 251205170).

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelante pelo juízo
a quo
.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.° 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA DEFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, COM EVOLUÇÃO NEGATIVA E ÓBITO DO PACIENTE C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, e do ESTADO DE MATO GROSSO, em razão do óbito do seu genitor, por alegada falha na prestação de serviços de saúde, consubstanciada na demora em realizar procedimento cirúrgico essencial à manutenção da vida do paciente.

E, como consignado no relatório, a ação foi julgada improcedente por ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a ação da equipe médica e o dano (ID. 243524708).

Com efeito, artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com base no referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base naculpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

Do exame da questão posta, observa-se que o dano é inquestionável na espécie, diante do óbito do Sr. Elias da Silva Lima, genitor da parte apelante.

No que se refere à conduta administrativa, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e a alegada omissão do ente/agente público.

Ademais, cabe à parte autora comprovar aos fatos constitutivos do direito perseguido, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, o qual estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu a parte apelante. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Assim, as circunstâncias presentes no processado não permitem concluir que a fatalidade tenha se dado pela ocorrência de omissão estatal, porquanto não há indicativos suficientes de que a
causa mortis
tenha relação direta com a alegada omissão, uma vez que inexistem nos autos elementos comprobatórios indicando que o falecimento do
de cujus
decorreu de falha na prestação do serviço público médico-hospitalar.

Nesse contexto, conforme já exposto, a parte apelante sustenta que o óbito é consequência da omissão do ente público quanto à realização do procedimento cirúrgico emergencial.

No entanto, os documentos colacionados aos autos permitem observar que
a cirurgia neurológica não foi realizada em razão do estado clínico do paciente
, o qual foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva, local em que aguardava pela estabilização do quadro de saúde para, então, ser ultimado o procedimento cirúrgico.

A propósito, confira-se o relatório médico assinado pelo Diretor Clínico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT (ID. 243524679):

“[...] Paciente apresentou ainda Hemotórax e foi drenado, fratura de coluna conforme citado acima e fraturas de clavícula direita e perna esquerda.

Às 21:23 paciente apresentou hipertensão arterial, instabilidade respiratória e foi entubado e colocado em ventilação mecânica, sedado e feito drogas para estabilizar a pressão e feito todas as medidas necessárias para suporte e vida e encaminhado para a UTI, tudo realizado pelo médico Dr. Cirurgião Geral SAMUEL DA SILVA BARRETO – CRM/MT: 7007.

Foi recebido pela nossa UTI i PELO Dr. GILMAR MARCO VRECH COELHO – CRM/MT: 2691, as 22:26 hrs do dia 10/10/21 (mesmo dia).

Ficou na UTI desde então aguardando estabilização clínica para encaminhar para as cirurgias necessárias, mas infelizmente o paciente evoluiu com piora do quadro clínico, com infecção generalizada que culminou no seu óbito no dia 19.10.2021.

A cirurgia proposta não poderia ser feita sem estabilização clínica do paciente e não era essencial para sobrevivência do paciente, pois o mesmo estava com colar cervical que estabilizada a lesão.

Pergunta 03. Não é verifico tal fato, o falecimento do paciente não se deveu a falta de cirurgia.

Pergunta 04. Vide em Anexo

Pergunta 05. Vide em Anexo

Pergunta 06. Vide em Anexo

Pergunta 07. Fato inverídico, o paciente foi avaliado pela Neurocirurgia no dia 10/10/21 dia da internação conforme explanado na pergunta Número 02.

Pergunta 08. O Auditor Médico Dr. Leonardo Dota não está lotado neste pronto Socorro, sendo impossível responder esta pergunta em questão. O mesmo esta lotado na Secretaria de Saúde.

Pergunta 09. Encaminhado em Anexo

Pergunta 10. Informamos que o paciente foi prontamente atendido e encaminhamentos foram todos realizados e infelizmente a infecção é um risco nestes casos de acidentes automobilísticos e nem sempre os pacientes respondem aos antibióticos,

Não houve qualquer falta de assistência hospitalar. A cirurgia de coluna em questão não é feita nesta unidade de saúde e não poderia ser realizada com paciente instável. Não há qualquer evidencia de que a morte foi causada por falta de cirurgia, e sim por causas fortuitas a que o paciente poli traumatizados são acometidos”.

A necessidade de estabilização clínica do paciente, enunciada pelo Diretor do Hospital, encontra-se corroborada pelas anotações constantes do prontuário médico. Veja-se (ID. 243524681):

Além disso, a parte apelante não demonstrou que a realização do procedimento cirúrgico constitui fator determinante para evitar a morte do Sr. Eliseu, considerando seu estado crítico de saúde.

Nesse ponto, depreende-se da Certidão de Óbito de ID. 243524657 que a causa morte do Sr. Eliseu Silva Lima foi “CHOQUE SÉPTICO, POLITRAUMATISMO, INSTRUMENTO CONTUNDENTE”, ou seja,
não há como precisar que a lesão que se pretendia corrigir com o alegado procedimento teria evitado o óbito, mormente diante do quadro de infecção respiratória
.

Portanto, não merece prosperar a alegação de má prestação de serviços pela entidade pública, consubstanciada na morosidade, omissão ou demora nas providências necessárias para a realização de neurocirurgia, capaz de retirar a chance de restabelecimento do paciente.

Dessa maneira, não há que se falar em responsabilização do Município ou do Estado de Mato Grosso, uma vez que não comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta administrativa.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. 3 – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município. (N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal ( RE 136.861/SP). 2 – Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do ente público. 3 – Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10378928220218110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 17/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 951, CC e 37, § 6º da CF)- ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –– AUSENCIA DE CIRURGIA – PLEITO IMPROCEDENTE – TRATAMENTO ADEQUADO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E LESÕES DEFINITIVAS NA MÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1. Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e as lesões na mão da paciente. 2. Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do profissional médico e Hospital Público.

(TJ-MT - AC: 00028944020128110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA EM REALIZAÇÃO DE PARTO POR CESARIANA – INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do nosocômio por suposto erro médico na condução de atendimentos e parto por cesariana realizados pela autora, o que, consoante alegado, teria provocado o óbito de seu filho recém-nascido. De acordo com o demonstrado nos autos, não houve qualquer falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, nexo causal entre os procedimentos adotados e o dano descrito na exordial. Outro rumo não há como se trilhar, portanto, senão pela manutenção do julgamento de improcedência da demanda. Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 00022349820128110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2021)”.

Desse modo, não comprovado o nexo causal e o ato omissivo do ente público, verifica-se que estão ausentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, razão pela qual o apelo merece não ser provido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que diferentemente da conclusão exposta na decisão monocrática, “
a
demora injustificada em realizar o procedimento cirúrgico de que necessitava o Sr. Elias acarretou em seu falecimento, restando caracterizada a conduta ilícita ou antijurídica pela eventual negligência dos Agravados, que de forma irresponsável, deixaram de promover os atos necessários e adequados ao quadro clínico do genitor da parte Agravante
, o que certamente restou provado os presentes autos
”.

Reitera os argumentos apresentados no recurso de apelação no sentido de que os documentos médicos colacionados aos autos demonstram que “[...]
o Sr. ELIAS DA SILVA LIMA chegou ao hospital em estado grave, com risco de morte, necessitando de atendimento de emergência em Unidade de Terapia Intensiva e em Clínica Cirúrgica
”.

Acrescenta que “
Não obstante os traumas e contusões gravíssimos sofridos pelo Sr. Elias e a evidente necessidade de realização de procedimentos cirúrgicos de emergência, aduzidos pelos documentos médicos jungidos aos autos do processo em epígrafe, somente diante da iminência de um desfecho trágico em seu quadro de saúde, em 18/10/2021 às 09:26:17, foi registrada uma indicação de necessidade de neurocirurgia em seu prontuário médico, um verdadeiro absurdo
”.

Pontua, à vista disso, que “
por terem os
Agravados deixado de observar as cautelas necessárias no atendimento do pai da parte Agrgavante, à época necessitando de intervenção cirúrgica, patente as suas culpas pelo evento morte e, portanto, configurado o ato ilícito, gerando o dever de indenizar
”.

Por essa razão, requer (ID. 259214699):

“
seja
RECONSIDERADA a respeitável decisão ora agravada, prosseguindo-se ao julgamento do Recurso de Apelação interposto na forma legal
.

Outrossim, acaso não suceda a reconsideração por parte do douto Desembargador Relator, REQUER seja colocado em mesa o presente agravo interno, dando pela sua ADMISSÃO e CONHECIMENTO, ao fim de ser DADO PROVIMENTO e reforma a respeitável decisão agravada
, uma vez que está a merecer reforma, ante a afronta a preceito normativo e jurisprudencial, devendo a parte Agravante exercer o seu mais lídimo direito, para que seja
deferido, em caráter de urgência, do pedido LIMINAR formulado, com a determinação judicial para compelir os Agravados ao pagamento de pensão mensal no importe de R$ 1.957,74 (hum mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos)
, no prazo de 24h, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da parte Agravante, sem prejuízo de responsabilização pelo crime de desobediência e outros.

Requer, também,
seja acolhido o recurso de apelação interposto, reformando a r. sentença objurgada, para condenar os Agravados ao pagamento a título de reparação pelos danos morais em parcela única, na forma do artigo 950 do Código Civil e seu parágrafo único, mas que não se espera que seja inferior a 400 salários-mínimos, atualmente correspondente ao valor de R$ 528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil reais), bem assim, ao pagamento de pensão mensal a parte Agravante, correspondente a 2/3 do salário da vítima, valor este aferido em R$ 1.957,74 (mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) e que deverá ser corrigido anualmente pelo INPC/IBGE; até que o Autor complete 25 anos, provável idade em que adquirirá total independência
, confirmando-se, assim, a liminar deferida, nos termos do requerido na peça vestibular.

Requer, ainda, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
, por ser pobre, não tendo condições de arcar com as despesas do processo
”.

Nas contrarrazões, os agravados argumentam a necessidade de manutenção da decisão monocrática, diante da ausência de nexo de causalidade (ID. 265372771 e 267700253).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por M. A. A. L., contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.° 1032162-42.2023.811.0002, que negou provimento ao recurso.

Extrai-se do processado que a parte agravante interpôs “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na “
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA DEFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, COM EVOLUÇÃO NEGATIVA E ÓBITO DO PACIENTE C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
”, por ausência de comprovação de nexo de causalidade entre o dano suportado pela parte autora e a apontada conduta omissiva dos entes públicos.

Do exame da matéria exposta no agravo regimental, a tese sustentada pela parte agravante está centrada na alegação de que o óbito de seu genitor é resultado da omissão dos agravados em prestar atendimento médico eficaz e tempestivo diante das complicações clínicas após sofrer acidente de trânsito, circunstância apta a ensejar a responsabilização do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, e do ESTADO DE MATO GROSSO, e o consequente dever de indenizar.

No entanto, consoante exposto na decisão vergastada, as provas constantes do processado não são hábeis a comprovar o sustentado liame causal entre o alegado ato omissivo e o falecimento do paciente.

Aliás, a decisão é precisa ao ressaltar que a responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses de omissão, demanda a demonstração do trinômio clássico: dano, conduta omissiva e nexo causal, acrescido do elemento subjetivo – a culpa, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, embora o dano consubstanciado na perda de ente familiar seja inquestionável, a parte autora não logrou êxito em comprovar que a omissão imputada ao ente público – qual seja, a alegada demora na realização de procedimento cirúrgico – tenha sido determinante para o desfecho fatal do caso.

Nesse contexto, conforme consta da decisão vergastada, os documentos médicos acostados aos autos, notadamente os relatórios firmados pelo Diretor Clínico do Hospital, demonstram que
a cirurgia indicada, a qual a parte agravante pontua como omissão caracterizadora do nexo causal, somente poderia ser realizada após a estabilização clínica do paciente, a qual, infelizmente, não foi alcançada diante do agravamento do quadro de politraumatismo e da instalação de choque séptico
.

Ademais, as provas apresentadas indicam que a equipe médica adotou as medidas de suporte adequadas ao estado clínico do paciente, dentro dos protocolos médicos estabelecidos.

A certidão de óbito, outrossim, indica como causa da morte "choque séptico" e "politraumatismo", elementos que não podem ser imputados a conduta médica negligente ou tardia, mas sim às consequências típicas de um acidente grave, agravadas por causas infecciosas que, infelizmente, escaparam ao controle terapêutico mesmo diante do tratamento intensivo implementado.

Dessa forma, embora seja compreensível o sofrimento do agravante, é juridicamente inviável o acolhimento da pretensão reparatória, uma vez que não se comprovou, de forma inequívoca, que a omissão na prestação do serviço de saúde tenha sido a causa direta do falecimento do paciente.

Reitere-se que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. E, não tendo sido demonstrado o liame entre a conduta omissiva e o dano, mostra-se inviabilizada a responsabilização civil do ente estatal.

A propósito:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ÓBITO DO PACIENTE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INEFICIENTE – NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA E FALTA DE ESTRUTURA NA UNIDADE DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Ente Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988.

2 – O Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos essenciais para sua caracterização: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136 .861/SP).

3 – A inexistência de nexo de causalidade entre o atendimento médico e o óbito do paciente afasta o dever de indenizar.

4 – Recurso de Apelação desprovido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004225020208110009, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024). (Grifo nosso).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – FALECIMENTO DE BEBÊ APÓS O PARTO – CONDUTA OMISSIVA NO ATENDIMENTO MÉDICO DA PACIENTE – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – QUADRO DE PRÉ-ECLÂMPSIA E INFECÇÃO URINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir aquelas que reputar desnecessárias para o deslinde da causa, sem que configure cerceamento de defesa. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo. Assim, para a configuração do dever de indenizar, é necessária a comprovação da conduta estatal (lícita ou ilícita), do dano e do nexo de causalidade.
No caso, ausente a prova do nexo causal entre o evento danoso e a conduta dos profissionais de saúde que atenderam a autora, pois concluído no laudo médico pericial que as condutas aplicadas no atendimento hospitalar se deram conforme as normas técnicas para o caso dos autos, inexistindo prova da alegada omissão
.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0800024-15.2020.8 .12.0024 Aparecida do Taboado, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 04/03/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NO SERVIÇO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
OMISSÃO ESTATAL. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO INDEVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A saúde é direito público subjetivo que figura como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, preleciona, com espeque na Teoria do Risco Administrativo, que as pessoas jurídicas de direito público e a as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. 3. Com fulcro nos elementos de prova constantes dos autos, depreende-se que houve o devido atendimento médico prestado à apelante, mediante conduta médica adequada para o quadro clínico ostentado pela paciente no momento do atendimento, o que afasta a alegação de erro médico decorrente de culpa por parte do profissional de saúde que a atendeu e o nexo de causalidade necessário para caracterizar a responsabilidade estatal pelo dano alegadamente experimentado. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-DF 0702476-75 .2022.8.07.0018 1818330, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 20/02/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2024). (Grifo nosso).

Por derradeiro, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025